Tribunal: TJDFT
Processo: 0727816-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Reajuste abusivo das mensalidades. Necessidade de dilação probatória. Requisitos para tutela de urgência não configurados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada visando o afastamento imediato dos reajustes anuais aplicados ao plano de saúde coletivo, classificados como abusivos pelo agravante, solicitando substituição pelos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se é possível conceder tutela de urgência para afastar imediatamente reajustes anuais aplicados por operadora de plano de saúde coletivo por adesão, com base em alegação de abusividade.
III. Razões de decidir
3. Para concessão de tutela de urgência é imprescindível que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4. O fato de as operadoras de planos de saúde poderem aumentar a mensalidade dos planos coletivos com índices superiores ao fixado para os planos individuais não autoriza que esse aumento seja desarrazoado, ferindo o equilíbrio contratual e onerando excessivamente o consumidor.
5. Contudo, para se verificar eventual ilegalidade do reajuste, faz-se necessária a dilação probatória, uma vez que é preciso averiguar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura.
6. Assim, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, sem a presença de elementos que permitam formar uma convicção, nessa fase de summaria cognitio, no tocante às razões invocadas para se revisar o valor da prestação.
7. Não configurada a probabilidade do direito alegado, deve ser mantido o indeferimento da tutela antecipada.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0729536-77.2022.8.07.0000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. em 13.04.2023.